Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704914-57.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CALBIO GONCALVES DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que ordenou a expedição de alvará de levantamento de valores depositados em favor da parte credora, bem como determinou ao exequente a juntada de nova planilha do crédito exequendo, observando-se parâmetros indicados para o caso em questão. Verifica-se que o apelante se insurge contra a decisão interlocutória do Juízo a quo em processo de conhecimento, já em fase de execução de sentença, mediante o aviamento de recurso de apelação. Entretanto, identifica-se que o instrumento processual empregado para esta manifestação não é o adequado ao enfrentamento da medida judicial aplicada. Pelo fato de a decisão interlocutória não ter o caráter terminativo de uma sentença, o remédio processual aplicável seria o Agravo de Instrumento, como previsto no CPC, art. 1.015, parágrafo único. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a empresa requerente/apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator